Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Vistos etc. Abram-se vista ao DISTRITO FEDERAL e DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração de ID 53374636 e 53958136, respectivamente. Intimem-se. Brasília, 8 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator